Tribunal: TJDFT
Processo: 0749206-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749206-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA CORREIA D ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por APARECIDA CORREIA D ALMEIDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0705045-49.2022.8.07.0018, determinou o sobrestamento do processo em razão de determinação constante do Tema Repetitivo 1169. Nas razões recursais, a agravante sustenta que promoveu o cumprimento de sentença do título executivo formado nos autos de n.o 32159/97 que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício de alimentação. Informa que, após a tramitação inicial, o Juízo a quo determinou, ex officio, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. Afirma que embargos de declaração foram opostos pela parte requerente contra a referida decisão de sobrestamento para a demonstração de distinguishing. Apesar disso, os aclaratórios foram desprovidos. Informa que, no caso dos autos, o valor devido é incontroverso pode ser encontrado por simples cálculo aritmético, razão pela qual há distinção entre o presente caso e o repetitivo. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID n.o 66348277 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos originários, verifica-se que, contra referida decisão foi interposto o agravo instrumento n.o 0747283-69.2024.8.07.0000, distribuído à esta Relatoria, no dia 05/11/2024, às 15:42 min. Consoante o Princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. No caso vertente, observa-se que a agravante interpôs dois agravos de instrumento em face da mesma decisão interlocutória que determinou o sobrestamento do processo em razão de determinação constante do Tema Repetitivo 1169. O primeiro agravo de instrumento n.o 0747283-69.2024.8.07.0000, distribuído à esta Relatoria, foi interposto no dia 04/11/2024, às 17:32, tendo inclusive, sido indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID n.o 66007185 - Pág. 1/5). O presente agravo n.o 0749206-33.2024.8.07.000 foi interposto hoje no dia 18/11/2024, às 16:07. Por conseguinte, é imperiosa a conclusão de que o presente recurso é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último. Estando configurada a preclusão consumativa, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador